Tribunal: TJSP
Processo: 2267935-78.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Embargos de declaração – Recuperação judicial – Impugnação de crédito – Arguição de omissão e obscuridade – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo que atribui efeitos infringentes aos embargos de declaração que não os têm no geral e nem no particular – Prequestionamento implícito - Embargos de declaração rejeitados.